Tribunal: TJSP
Processo: 1045970-85.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ISABEL ANÍSIA DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000
Voto no 34.494
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 34.494
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1045970-85.2016.8.26.0053)
Embargante: ISABEL ANÍSIA DA SILVA
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - REVISÃO DE BENEFÍCIO -
PEDIDO
JÁ
ATENDIDO
PELO
INSS
ADMINISTRATIVAMENTE
-
CARÊNCIA
DECRETADA
-
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
"O ponto trazido à apreciação foi inequivocamente
apreciado e decidido pelo Acórdão prolatado, não se
vislumbrando vício processual a ensejar eventual
modificação do desfecho em sede da estreita via de
embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
Isabel Anísia da Silva opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, assentando já ter sido efetivada na via administrativa o
pedido de revisão de benefício acidentário por ela formulado, decretou a
carência da presente ação ajuizada contra o INSS (Acórdão nas páginas
90/94).
Reclama a embargante, em resumo, omissão no julgado sob
o argumento de que, apesar da revisão do benefício na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000
Voto no 34.494
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 34.494
Fls. 3
administrativa não há comprovação de quando ela se deu, tampouco
prova do pagamento, e que as diferenças devidas o são desde a data de
início do benefício - 04/05/1999 (páginas 01/02).
Instado, manifestou-se o INSS (páginas 07/08)
É o relatório.
Passo a decidir.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da
leitura do Acórdão não se vislumbra nenhum vício processual a implicar
modificação do julgado em sede de embargos de declaração.
Primeiro, porque, como já exposto no bojo do Acórdão, os
documentos juntados dão conta inequívoca no sentido de que a revisão
almejada fora efetuada pelo INSS na esfera administrativamente, daí o
decreto de carência imposto no feito.
Depois, se não houve o pagamento das diferenças
resultantes, evidentemente cabia à parte interessada demonstrar,
efetivamente, não tê-las sido adimplidas pelo INSS, o que a evidência
não se infere no contexto dos autos, limitando-se a embargante tão só a
alegá-las sem nada comprovar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000
Voto no 34.494
Embargos de Declaração no 1045970-85.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 34.494
Fls. 4
De todo modo, se tem a embargante entendimento diverso
a respeito, deverá suscitar a sua apreciação na via recursal adequada,
não se cogitando aqui de modificação do Julgado prolatado.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator